Tribunal: STF
Processo: ARE 984871
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DO BICHO. ARTIGO 58 DO DECRETO-LEI 6.259/1944. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA IMPUGNADA. LEI 9.099/1995. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 451. RE 635.729. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.